Tribunal: TCU
Processo: 021.345/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução de sistema de abastecimento de água potável no bairro do Açaí.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Sr. Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva contra o Acórdão 7132/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Macapá/AP por meio do Convênio 938/2004, que teve como objeto a " execução de sistema de abastecimento de água potável no bairro do Açaí ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, nos termos do art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do Tribunal; 9.2. encaminhar os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para avaliação meritória do recurso e, posteriormente, ao Ministério Público, nos termos regimentais; 9.3. dar ciência ao recorrente e à Funasa do teor desta decisão.